Tribunal: TJES
Processo: 5019494-87.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019494-87.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: SANDRO AURELIANO GONCALVES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5019494-87.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: SANDRO AURELIANO GONCALVES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) AGRAVANTE: PATRICK GIORDANO GAIA DE BARROS - ES29453, RAYANNA BEZERRA - ES29457

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. MONITORAMENTO ELETRÔNICO (TORNOZELEIRA). VIOLAÇÃO REITERADA DO PERÍMETRO DE INCLUSÃO. CONFIGURAÇÃO. DOLO E EXCEPCIONALIDADE AFASTADOS. INTERRUPÇÃO DO LAPSO TEMPORAL PARA BENEFÍCIOS. PROPORCIONALIDADE. SÚMULA 534 DO STJ. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

I. Caso em Exame

1. Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por Sandro Aureliano Gonçalves contra decisão do Juízo da Execução que reconheceu a prática de falta grave (art. 50, VI, c/c art. 39, V, da LEP), decorrente da reiterada violação da área de inclusão estabelecida no programa de monitoramento eletrônico. A decisão agravada, apesar de reconhecer a falta, aplicou apenas o consectário da interrupção do lapso temporal para fins de benefícios, fixando nova data-base (23/02/2025), mas manteve o reeducando no regime semiaberto. O Agravante pleiteia a reforma da decisão para afastar o reconhecimento da falta grave, sob alegação de ausência de dolo e excepcionalidade das condutas.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) Saber se a conduta do apenado em violar reiteradamente a área de inclusão do monitoramento eletrônico, alegando fragilidade emocional e saídas para atividades religiosas ou familiares não autorizadas, é suficiente para configurar a falta grave prevista no art. 50, VI, da LEP; e (ii) Se a sanção imposta pelo Juízo
a quo
, que se limitou à interrupção do lapso temporal para progressão e demais benefícios, ofende os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser afastada.

III. Razões de Decidir

3. A inobservância das condições impostas no Termo de Compromisso e o descumprimento de ordem judicial (limites de circulação), comprovado por relatórios da Central de Monitoramento e confissão do próprio Agravante, configura a falta grave, nos termos do art. 50, VI, c/c art. 39, V, ambos da Lei de Execução Penal (LEP). A conduta demonstra quebra da confiança e falta de autodisciplina.

4. As alegações de ausência de dolo, "ingenuidade" ou eventuais falhas técnicas não elidem a falta, porquanto restou comprovado que o apenado saiu da área delimitada em diversas ocasiões para fins não autorizados (igrejas e restaurantes), tendo plena ciência das regras e dos deveres impostos.

5. A interrupção do prazo para a concessão de benefícios, em decorrência da prática de falta grave, é medida legalmente prevista e consolidada pela Súmula nº 534 do STJ. A sanção aplicada pelo Juízo de 1º grau (apenas interrupção do lapso) demonstrou-se proporcional e razoável, pois ponderou o histórico carcerário positivo ao deixar de aplicar a regressão de regime e a perda dos dias remidos.

IV. Dispositivo e Tese

6. Recurso DESPROVIDO.

Tese: A violação, mesmo que justificada por motivos pessoais ou emocionais, das condições e limites impostos no monitoramento eletrônico configura falta grave, sendo cabível a interrupção do lapso temporal para a progressão de regime e demais benefícios da execução penal.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5019494-87.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: SANDRO AURELIANO GONCALVES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) AGRAVANTE: PATRICK GIORDANO GAIA DE BARROS - ES29453, RAYANNA BEZERRA - ES29457

VOTO

Adiro ao relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução interposto por
SANDRO AURELIANO GONÇALVES
em face da decisão da 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VIANA/ES, na qual reconheceu a prática de falta grave pelo agravante.

Em suas razões, busca a defesa, seja reformada a decisão para absolver o agravante da falta grave atribuída.

Pois bem.

Da Não Configuração de Falta Grave: Ausência de Dolo e Excepcionalidade das Condutas

A defesa alega a ausência de dolo e a excepcionalidade das condutas para afastar a falta grave.

Contudo, a análise dos autos revela que o reeducando Sandro Aureliano Gonçalves foi beneficiado com o programa de trabalho externo mediante monitoramento eletrônico em regime semiaberto.

Ao ser incluído, assinou Termo de Compromisso onde assumiu, de forma expressa, as obrigações, como:

Cumprir rigorosamente a rota entre trabalho e residência.

Manter a tornozeleira em perfeito funcionamento.

Responder prontamente aos chamados da central de monitoramento.

Não se ausentar da área de inclusão sem prévia autorização judicial.

Restou comprovado, por meio do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) nº 209/2025, que o apenado violou reiteradamente a área de inclusão em diversas datas no mês de fevereiro de 2025 (dias 1, 2, 4, 8, 9, 14, 15, 16, 22 e 23) e, em nenhuma dessas ocasiões, atendeu aos contatos da Central de Monitoramento da SEJUS, tampouco informou os motivos.

Em audiência de justificação, o próprio apenado confessou que saiu de casa para frequentar igrejas e restaurantes com familiares, alegando fragilidade emocional e ingenuidade.

As justificativas apresentadas pelo reeducando—"fragilidade emocional" e "ingenuidade"—são, como bem ponderado pelo Juízo de 1º grau e pelo
Parquet
, frágeis e incapazes de elidir a conduta faltosa.

O benefício da prisão domiciliar mediante monitoramento exige rigorosa observância da disciplina e senso de responsabilidade.

O apenado tinha plena ciência das regras, tendo sido orientado no ato da instalação do equipamento.

O descumprimento deliberado das condições impostas, especialmente a reincidência na violação do perímetro e a não comunicação, revela a quebra da confiança do Estado.

O dolo, neste contexto, configura-se na intenção consciente de descumprir a determinação judicial de permanência na zona de inclusão, o que foi admitido pelo agravante ao ser ouvido.

Quanto à alegação de falhas técnicas na tornozeleira, embora a defesa aponte registros de manutenção e troca de equipamentos, tal argumento não se sustenta diante da confissão do apenado de ter saído para ir a igrejas e restaurantes.

Tais saídas não estavam autorizadas e constituem o cerne da falta.

O histórico favorável e a primariedade em faltas disciplinares, embora relevantes, foram considerados pelo Juízo
a quo
ao mitigar a sanção, decidindo por não regredir o regime e por não declarar a perda dos dias remidos.

Portanto, o histórico positivo já produziu o efeito benéfico no sopesamento da penalidade aplicada, mas não é suficiente para afastar a materialidade e autoria da falta grave em si.

Do Enquadramento Legal e da Jurisprudência

A conduta do apenado amolda-se perfeitamente ao conceito de falta grave.

O descumprimento das ordens recebidas ou dos deveres impostos ao condenado à pena privativa de liberdade é expressamente previsto como falta grave:

Art. 50, VI, da Lei de Execução Penal (LEP): Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que: "inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39, desta Lei".

Art. 39, V, da LEP: "Constituem deveres do condenado: (...) execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas".

A inobservância das condições impostas no monitoramento eletrônico constitui descumprimento de ordem judicial e, assim, falta grave.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica no sentido de que a violação da zona de monitoramento eletrônico configura falta grave, autorizando a aplicação dos consectários legais. O Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES) também possui precedentes neste sentido.

Da Proporcionalidade e Razoabilidade da Sanção

A defesa invoca os princípios da proporcionalidade e razoabilidade contra a sanção imposta.

Contudo, a sanção aplicada pelo Juízo de 1º grau foi a interrupção da contagem do lapso para fins de benefícios, fixando como nova data-base o dia 23/02/2025.

O Juízo, de forma fundamentada e em atenção ao princípio da individualização da pena e às circunstâncias do caso (confissão do apenado), deixou de aplicar a regressão de regime e a perda dos dias remidos, medidas que seriam possíveis diante da falta grave praticada.

Ao reconhecer a falta grave e aplicar o consectário da interrupção do lapso temporal, o Juízo agiu em consonância com o entendimento consolidado na Súmula nº 534 do STJ ("A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime, o que resulta na alteração da data-base para o cálculo do novo período aquisitivo") e com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, já que a sanção foi a mínima necessária para a reprovação da conduta, mantendo o apenado no regime semiaberto.

Portanto, a decisão monocrática mostrou-se correta, equilibrada e proporcional.

Conclusão e Dispositivo

Em face do exposto, rejeito os argumentos do Agravante.

A conduta de reiteradamente violar a área de inclusão do monitoramento eletrônico, admitida pelo próprio apenado, constitui falta grave nos termos do art. 50, VI, c/c art. 39, V, ambos da Lei de Execução Penal.

A sanção aplicada pelo Juízo
a quo
, que se limitou à interrupção do lapso temporal para benefícios, foi proporcional e justa.

Pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo em Execução Penal, mantendo incólume a respeitável decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana/ES (item 463.1) em todos os seus termos.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.